Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-85.2024.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800019-85.2024.8.14.0221

APELANTE: RAIMUNDO JUVENAL MENDES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, caput, e 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, este por duas vezes, fixando pena de 4 anos e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, 30 dias-multa, suspensão da habilitação por 2 anos e indenização mínima de R$ 15.000,00.

2. Consta que o acusado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo automotor e colidiu na traseira de motocicleta, causando lesões graves em duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da embriaguez ao volante e da autoria das lesões; (ii) saber se houve culpa exclusiva das vítimas; (iii) definir a correta aplicação das regras de concurso de crimes e da pena de multa; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudos médicos, prova testemunhal harmônica e relatório policial, sendo desnecessária prova tarifada para a configuração do art. 306 do CTB, admitida a comprovação por outros meios idôneos.

5. A alegação de culpa exclusiva das vítimas não encontra respaldo probatório. A ausência de capacete ou de habilitação não rompe o nexo causal, inexistindo compensação de culpas na esfera penal.

6. O crime de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa possuem bens jurídicos distintos e momentos consumativos diversos, configurando concurso material entre eles.

7. As duas lesões corporais culposas, decorrentes de uma única conduta, configuram concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal.

8. A pena de multa é incabível para o delito do art. 303 do CTB, devendo subsistir apenas quanto ao art. 306.

9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido com indicação de montante e instrução específica, ausentes no caso, impondo-se seu afastamento.

10. Mantida a pena acessória de suspensão da habilitação por 2 anos, em atenção à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 2 anos e 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, além de afastar a indenização mínima, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal idônea e outros meios admitidos em direito, sendo prescindível teste de etilômetro. 2. Os crimes dos arts. 306 e 303 do CTB configuram concurso material, enquanto lesões múltiplas decorrentes de uma única conduta caracterizam concurso formal próprio. 3. A fixação de indenização mínima exige pedido com indicação do valor e instrução probatória específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 29, II, 303, §2º, 306 e 293; CP, arts. 69 e 70; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13/8/2024; STJ, REsp 2.198.744/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 25/8/2025; STJ, AgRg no REsp 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, DJe 7/3/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDO JUVENAL MENDES DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 306,
caput
, e art. 303, §2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. Ao réu, ainda, foi determinada a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, com permissão para dirigir ou para nova habilitação após o prazo de 02 (dois) anos, contados do trânsito em decisão condenatória; bem como, o pagamento do montante mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação às vítimas, em face dos danos decorrentes da infração.

Narra a
exordial acusatória
(ID 30921295) que no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 19h30min, na rodovia PA-395, na localidade Vila de Quatro Bocas, no município de Magalhães Barata/PA, o recorrente

conduzia o veículo Fiat/Pálio Weekend, de cor vermelha, placa JTZ-1222, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, ocasião em que colidiu na traseira da motocicleta Honda/CG Fan, placa QEC-6127, conduzida pelas vítimas Odair Monteiro Martins e Ruciele Nunes Martins, causando-lhes lesões corporais de natureza grave.

Descreve que o réu havia se deslocado por volta das 15h30min ao balneário Santo Antônio, em Magalhães Barata/PA, acompanhado de Lucidea Costa Teixeira e de Gleice Mara Chaves, ao que permaneceu em um bar do local, onde todos ingeriram bebidas alcoólicas. Posteriormente, por volta das 18h, o apelante decidiu retornar, conduzindo o veículo mesmo após ter consumido álcool.

Durante o trajeto, ao chegar nas proximidades da Vila de Quatro Bocas, o réu, que trafegava em velocidade aproximada de 70 km/h, não conseguiu evitar a colisão com a motocicleta em que estavam as vítimas, após frear bruscamente, vindo a atingir a parte traseira do veículo de duas rodas.

Acrescenta que, testemunhas que residem nas proximidades do local relataram ter ouvido um forte barulho e, ao verificar o ocorrido, visualizaram as duas vítimas caídas ao chão e a motocicleta arremessada em razão do impacto. As passageiras que acompanhavam o apelante confirmaram que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

As vítimas sofreram lesões que demandaram afastamento de suas atividades laborais por período superior a 30 (trinta) dias para tratamento e acompanhamento médico.

Em
razões recursais
(ID 31923150), aduz a defesa que a condenação se mostra indevida diante da insuficiência probatória quanto à embriaguez ao volante, uma vez que não foi realizado teste de etilômetro, exame clínico ou qualquer perícia capaz de comprovar alteração da capacidade psicomotora do apelante. Argumenta que a imputação baseou-se essencialmente em depoimentos de policiais, os quais não teriam mencionado sinais de embriaguez na fase inquisitorial, surgindo tais alegações apenas em juízo, circunstância que, segundo a defesa, fragilizaria a prova e impediria a formação de um juízo condenatório seguro.

Argumenta, outrossim, que o sinistro decorreu de conduta exclusiva das próprias vítimas, as quais trafegavam em motocicleta sem capacete, sem habilitação e com deficiência no sistema de iluminação traseira, o que teria impossibilitado a visualização do veículo pelo recorrente. Alega, ainda, que o local apresentava sinalização precária da lombada, circunstância que também teria contribuído para a ocorrência do acidente. Assim, subsidiariamente, roga pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob o argumento de rompimento do nexo causal em razão da culpa exclusiva da vítima.

Ainda em caráter subsidiário, sustenta que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente o concurso material de crimes, de vez que cabível, ao caso, o concurso formal próprio, por se tratar de única conduta que resultou em múltiplos resultados, com aplicação da pena do delito mais grave aumentada na forma do art. 70 do Código Penal.

Postula, ademais, a redução da penalidade acessória de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, fixada em dois anos, para o mínimo legal de dois meses, diante da ausência de fundamentação concreta para a fixação do patamar estabelecido na sentença.

Derradeiramente, almeja o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sob o fundamento de inexistência de instrução probatória específica apta a demonstrar o
quantum
indenizatório, o que teria configurado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em
contrarrazões
(ID 32873529), o Ministério Público de 1º Grau roga pelo conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
opina pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do esmero defensivo,
“apenas para que seja afastado o valor fixado na sentença à título de danos morais”
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas. Culpa exclusiva das vítimas:

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), sob argumento de que não realizado teste de etilômetro, exame clínico ou qualquer perícia técnica apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora. Alega, ainda, que a condenação se apoiou essencialmente em depoimentos de policiais, os quais não teriam mencionado sinais de embriaguez na fase inquisitorial.

Outrossim, aduz que o acidente teria decorrido de culpa exclusiva das vítimas, que trafegavam sem capacete, sem habilitação e com possível deficiência na iluminação traseira da motocicleta, além de mencionar a precariedade da sinalização da lombada existente na via. À vista disso, roga pela absolvição quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

As alegações não merecem acolhimento.

O conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente e coerente para demonstrar, com segurança, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas dos crimes irrogados.

A
materialidade do crime de lesão corporal

culposa
na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez encontra-se evidenciada pelos
Laudos Médicos
das vítimas ODAIR MONTEIRO MARTINS e RUCIELE NUNES MARTINS (ID’s 30921192 e 30921193, respectivamente), os quais registram que ambos sofreram
lesões corporais de natureza grave, necessitando afastamento de suas atividades por período superior a 30 (trinta) dias
. Tais documentos são ainda corroborados pelas
Fichas de Atendimento das vítimas, no Centro de Saúde de Magalhães Barata

(ID 30921176 - Pág. 7-8).
Relativamente à vítima ODAIR MONTEIRO MARTINS, o documento atesta escoriações por todo corpo; e, quanto à ofendida RUCIELE NUNES MARTINS, lesão em região de crânio-frontal, sangramento nasal, escalpelamento frontal, várias escoriações pelo corpo, lesão de grande extensão e profundidade de membro inferior esquerdo. Os referidos documentos corroboram o relato das vítimas acerca da dinâmica do acidente.

No tocante à
embriaguez ao volante
, improcedente a alegação defensiva de ausência de prova técnica apta a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.
O tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro não exige prova tarifada por meio de teste de etilômetro ou exame clínico específico.
A alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por outros meios de prova, inclusive por depoimentos testemunhais que indiquem sinais objetivos de embriaguez.

Urge consignar, nos termos do entendimento da Corte Superior de Justiça que,
“ ‘A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova’ (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.).

No caso concreto, a prova oral revelou-se firme e convergente nesse sentido. A testemunha
WALTER RIAN SIQUEIRA DA SILVA,
em consonância com suas declarações prestadas na fase inquisitiva (ID 30921194 - Pág. 13), declarou que, no dia dos fatos,
observou o apelante no bar localizado no Balneário Santo Antônio ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de duas mulheres.
Segundo seu relato,
o réu inclusive mencionou que já havia ingerido bebida alcoólica anteriormente e chegou ao local com um cooler contendo cerveja.
Acrescentou que o apelante apresentava sinais de embriaguez e deixou o estabelecimento conduzindo o veículo de forma imprudente.

O investigador de polícia
PHILIPPE LEMOS NUNES
relatou que, ao entrar em contato com o acusado na Delegacia, constatou que este
apresentava sinais evidentes de embriaguez alcoólica, com fala arrastada e odor etílico no hálito
. Informou, ainda, que uma das acompanhantes confirmou que estavam ingerindo bebida alcoólica no balneário antes do acidente.

O policial militar
RODINILSON OLIVEIRA DO AMARAL
afirmou que, ao atender a ocorrência,
percebeu indícios de ingestão alcoólica pelo apelante, que apresentava comportamento lento e semblante abatido
.

Já o policial militar
ADRIANO DA SILVA SANTOS
declarou que o
acusado demonstrava fala arrastada e raciocínio lento, sinais compatíveis com ingestão de bebida alcoólica
, acrescentando que
o próprio apelante admitiu aos policiais que havia estado no balneário consumindo bebida alcoólica
.

Esses relatos são coerentes entre si e encontram respaldo no depoimento da testemunha que presenciou o apelante ingerindo bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo. Não se trata, portanto, de prova isolada fundada exclusivamente em testemunhos policiais, mas de um conjunto probatório harmônico, composto por testemunha civil e agentes públicos que tiveram contato direto com o acusado logo após o acidente.

A robustez do conjunto probatório é ainda reforçada pelas informações constantes no
Relatório de Missão elaborado pela Polícia Civil (ID 30921177 - Pág. 1 – 16)
. Conforme descrito no referido documento, o investigador responsável compareceu à rodovia PA-395 para coletar informações acerca da dinâmica do sinistro, ao que efetuou registros fotográficos da área e dos veículos envolvidos. As imagens constantes do documento evidenciam, entre outros aspectos, marcas de frenagem no asfalto a uma distância aproximada de quarenta metros antes do local do impacto, bem como o estado dos veículos após o acidente.

Além disso, os registros fotográficos demonstram a presença, no interior do veículo conduzido pelo apelante, de
garrafas de vidro de cerveja da marca
Heineken
, encontradas entre os materiais carbonizados após o incêndio do automóvel.

Tal circunstância constitui elemento adicional que reforça a conclusão de que o apelante havia consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, em plena consonância com os depoimentos testemunhais produzidos em juízo.

No tocante às testemunhas de defesa, GLEICE MARIA PINHEIRO CHAVES e LUCIDEA COSTA TEIXEIRA afirmaram que o apelante não teria ingerido bebida alcoólica no balneário. Todavia, ambas admitiram ter consumido bebidas alcoólicas antes do acidente, circunstância que naturalmente fragiliza a confiabilidade de suas percepções acerca do estado do condutor. Além disso, suas declarações não se mostram suficientes para afastar o conjunto de provas produzidas em sentido contrário, especialmente diante do depoimento da testemunha WALTER RIAN SIQUEIRA DA SILVA e dos relatos dos agentes públicos que constataram sinais claros de embriaguez.

Igualmente improcedente a alegação de que os policiais não teriam registrado sinais de embriaguez na fase inquisitorial. Ainda que se considerasse eventual ausência de detalhamento na fase investigativa, a prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório possui plena aptidão para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando revela coerência interna e convergência entre os depoimentos.

No que tange à dinâmica do acidente, as próprias vítimas confirmaram que trafegavam pela rodovia quando reduziram a velocidade ao se aproximarem de uma lombada existente na via, momento em que ouviram o ruído de frenagem do veículo conduzido pelo apelante e foram atingidas na traseira. Tal narrativa é compatível com a existência de marcas de frenagem registradas no relatório policial e nas fotografias anexadas ao já mencionado
Relatório de Missão (ID 30921177 - Pág. 1 – 16)
, evidenciando que o apelante tentou frear apenas quando o impacto já se tornara inevitável.

A tese defensiva de
culpa exclusiva das vítimas
, de igual maneira, não encontra respaldo no acervo probatório. Não se descura que as vítimas admitiram não utilizar capacete e que o condutor da motocicleta não possuía habilitação. Todavia, tais circunstâncias não possuem relação causal direta com a colisão ocorrida. A ausência de capacete pode influenciar na gravidade das lesões sofridas, mas não constitui causa do acidente. Da mesma forma, o fato de o condutor da motocicleta não possuir habilitação não demonstra, por si só, qualquer manobra irregular que pudesse ter provocado a colisão.

Eventuais circunstâncias relacionadas à conduta da vítima, tais como a ausência de habilitação ou o não uso de capacete, não possuem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente quando demonstrado que sua conduta imprudente foi causa eficiente para a produção do resultado lesivo. No âmbito do direito penal, não se admite a compensação de culpas, sendo suficiente a comprovação de que a conduta do agente contribuiu causalmente para o resultado.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021.)”
(grifei)

Especificamente no que concerne à alegação de que a motocicleta estaria sem iluminação traseira, trata-se de afirmação baseada essencialmente nas declarações das testemunhas de defesa, as quais, além de possuírem vínculo com o apelante, admitiram ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
Não há nos autos qualquer prova técnica que confirme defeito no sistema de iluminação da motocicleta.
Nenhum agente policial ou testemunha independente relatou ter constatado tal irregularidade no local do acidente.

A suposta deficiência na sinalização da lombada também é insuficiente para afastar a responsabilidade do apelante. Mesmo que a visibilidade da sinalização estivesse prejudicada pela vegetação no acostamento, como mencionado no Relatório de Missão, tal circunstância impõe ao condutor maior cautela na condução do veículo, sobretudo em período noturno. A condução de veículo sob influência de álcool reduz a capacidade de reação e compromete a percepção do condutor, circunstância que, no caso concreto, revela-se compatível com a ocorrência do acidente.

O
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu
art. 29, inciso II
, impõe ao condutor o dever de
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais
, considerando a velocidade e as condições da via. Trata-se de regra elementar de circulação viária, destinada justamente a prevenir colisões traseiras como a verificada no caso concreto.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de manobra irregular por parte das vítimas, tal circunstância
não seria suficiente para romper o nexo causal
, uma vez que a colisão ocorreu
na traseira do veículo que seguia à frente
, revelando a ausência de cautela do apelante na condução do automóvel.

O conjunto probatório, portanto, demonstra que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e que, em razão dessa conduta imprudente, colidiu com a motocicleta das vítimas, causando-lhes lesões corporais de natureza grave. Não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar culpa exclusiva das vítimas ou a romper o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado lesivo.

Nessa conjuntura, observa-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e amparada por prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não assiste razão para sua reforma nos pontos impugnados.

2. Do cúmulo material de crimes. Pretendido reconhecimento do concurso formal:

Superadas as teses defensivas relativas à inexistência de prova da embriaguez ao volante e à alegada culpa exclusiva das vítimas, passa-se à análise da questão atinente à correta aplicação das regras de concurso de crimes e à legalidade da pena de multa fixada na sentença.

No caso concreto, o Juízo de origem condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, caput, e 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, este último por duas vezes, afirmando aplicar o art. 70 do Código Penal. Todavia, na etapa final da dosimetria, procedeu à soma aritmética integral das penas impostas para cada delito, fixando a reprimenda definitiva em 04 anos e 06 meses de detenção, além de 30 dias-multa.

Verifica-se, assim, que a sentença incorreu em imprecisão técnica na aplicação das regras de concurso de crimes. Embora tenha mencionado expressamente o art. 70 do Código Penal, que disciplina o concurso formal, o cálculo da pena foi realizado como se se tratasse de concurso material entre todos os delitos

Especificamente, o
crime de embriaguez
ao volante possui natureza autônoma e se consuma no momento que o agente assume a direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Trata-se de delito de perigo abstrato, que tutela a segurança viária e a incolumidade pública, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

Por sua vez, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor consuma-se apenas com a efetiva produção do resultado lesivo, consistente na ofensa à integridade física da vítima. Cuida-se, portanto, de delito de resultado, cuja tutela recai diretamente sobre o bem jurídico da integridade corporal.

Dessa forma, ainda que ambos os delitos tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, apresentam momentos consumativos distintos e protegem bens jurídicos diversos. O delito de embriaguez ao volante aperfeiçoa-se antes mesmo da ocorrência do acidente, enquanto o crime de lesão corporal culposa apenas se configura com a produção das lesões nas vítimas. Correta, neste caso, portanto, a incidência da regra do concurso material entre as diferentes modalidades de crime.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). CONCURSO DE CRIMES. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CONCURSO FORMAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRIMES AUTÔNOMOS COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que reconheceu o concurso formal de crimes entre lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O Tribunal de origem aplicou o concurso formal de crimes, considerando que o acusado, mediante uma única ação, incorreu nos núcleos dos tipos penais previstos nos artigos mencionados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante configuram concurso formal ou material de crimes, quando praticados em um mesmo contexto fático.

III. Razões de decidir

4. Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, configurando delitos autônomos.

5. O crime de embriaguez ao volante consuma-se no momento em que o agente assume a direção do veículo com capacidade psicomotora alterada, enquanto o crime de lesão corporal culposa consuma-se com a efetiva ocorrência de lesão na vítima.

6. A aplicação do concurso material de crimes é impositiva, pois as condutas foram praticadas em momentos distintos, com objetos jurídicos diversos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor configuram concurso material de crimes, pois possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos".

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303 e 306; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.048.627/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020; STJ, AgRg no HC 479.135/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.

(STJ, REsp n. 2.198.744/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).”
(grifei)

Inobstante, no tocante especificamente aos
crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
praticados contra duas vítimas distintas, a solução juridicamente mais adequada consiste no reconhecimento do
concurso formal próprio
.

O conjunto fático descrito nos autos revela que houve
uma única conduta culposa do agente
, consistente na condução de veículo automotor sob influência de álcool, da qual resultaram dois eventos lesivos independentes, atingindo as vítimas ODAIR MONTEIRO MARTINS e RUCIELE NUNES MARTINS. A pluralidade de resultados decorreu de um único comportamento do agente, o que caracteriza a hipótese prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal.

Nessas circunstâncias, a prática de duas lesões corporais culposas decorrentes de um único evento de trânsito deve ser resolvida mediante a aplicação da regra do concurso formal, aplicando-se a pena de um dos crimes, por serem idênticas, com o aumento correspondente, de um sexto até a metade.

Cumpre ainda examinar a legalidade da
pena de multa
aplicada na sentença.

Observa-se que o Juízo de origem fixou
10 (dez) dias-multa para cada delito
, totalizando
30 (trinta) dias-multa
. Entretanto, tal imposição não encontra amparo legal no que se refere ao crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo estabelece como sanções
apenas a pena privativa de liberdade e a suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor
, de maneira que inexiste previsão legal de pena de multa para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ainda que na forma qualificada do §2º.

A pena de multa somente é expressamente prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a fixação de dias-multa para os crimes de lesão corporal configura erro de aplicação da pena.

Trata-se de questão de estrita legalidade da sanção penal, passível de correção de ofício por esta instância revisora, por se tratar de providência que beneficia o réu e não implica agravamento de sua situação jurídica.

Assim, impõe-se o afastamento da pena de multa aplicada aos delitos previstos no art. 303, §2º, do CTB, mantendo-se a sanção pecuniária apenas em relação ao crime de embriaguez ao volante.

PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Procedo à nova dosimetria da pena, em razão do reconhecimento do concurso formal entre os dois delitos de lesão corporal culposa e da exclusão da pena de multa aplicada aos crimes do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na
primeira fase
, o Juízo de origem fixou as penas-base
no mínimo legal
, o que deve ser preservado, inexistindo recurso ministerial e não se admitindo agravamento da situação do réu nesta instância.

Desse modo, permanecem estabelecidas as penas-base nos seguintes termos: para o crime do
art. 306 do CTB
,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
; para cada um dos crimes do
art. 303, § 2º, do CTB
,
02 (dois) anos
de pena privativa de liberdade, tal como fixado na sentença.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas, razão pela qual as reprimendas permanecem inalteradas.

Na
terceira fase
, quanto aos dois delitos de lesão corporal culposa, verifico que ambos decorreram de
uma única ação
, consistente na condução do veículo automotor que colidiu com a motocicleta ocupada por duas vítimas distintas, produzindo dois resultados lesivos. Nessa hipótese, incide o
concurso formal próprio
, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Tomo, portanto, a pena de um dos crimes de lesão, fixada em
02 (dois) anos
, e aplica-se o aumento mínimo de
1/6 (um sexto)
, o que totaliza
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de pena privativa de liberdade para o conjunto das duas lesões.

Em seguida, reconheço o
concurso material
entre os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o delito de embriaguez ao volante, pois se trata de infrações autônomas, com bens jurídicos distintos e momentos consumativos diversos.

Procedo, então, à soma da pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
com a reprimenda de
06 (seis) meses
aplicada ao crime do art. 306 do CTB, o que resulta na pena privativa de liberdade definitiva de
02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES
.

No tocante à pena de multa, cumpre afastá-la em relação aos crimes do
art. 303, § 2º, do CTB
, por ausência de previsão legal, mantendo-se apenas a sanção pecuniária referente ao delito do
art. 306 do CTB
, no total de
10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Registro, por oportuno, que, embora o art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro comine pena de
reclusão
, a sentença empregou espécie mais benéfica ao réu. A correção desse ponto, nesta instância e em recurso exclusivo da defesa, importaria agravamento da situação jurídica do apelante, vedado pelo princípio da
non reformatio in pejus
. Por essa razão, preserva-se a espécie da pena tal como lançada na sentença.

Nesse aspecto, a pena definitiva resta redimensionada para
02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Estabeleço o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não se justifica a
substituição da pena privativa de liberdade por medidas
restritivas
de
direitos
, considerando a gravidade dos fatos e a norma prevista no art.
312
-
B
do CTB (STJ: HC n. 1.072.788, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 20/02/2026; HC n. 1.043.793, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 03/03/2026; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.080108-1/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/06/2025, publicação da súmula em 05/06/2025); tampouco o
sursis
, haja vista o
quantum
da pena definitiva.

DA PENA ACESSÓRIA

A defesa requer, ainda, a redução da penalidade acessória de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, fixada em
02 (dois) anos
, para o
mínimo legal de 02 (dois) meses
, alegando ausência de fundamentação concreta.

A pretensão não procede.

Nos termos do
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, a suspensão ou proibição da habilitação pode variar de
02 (dois) meses a 05 (cinco) anos
, cabendo ao magistrado fixar o prazo conforme as circunstâncias do caso concreto.

No caso, a fixação em
02 (dois) anos
mostra-se proporcional à gravidade da conduta, uma vez que o apelante conduzia veículo
sob influência de álcool
, vindo a colidir com motocicleta ocupada por
duas vítimas
, que sofreram
lesões corporais graves
, conforme demonstrado pelos laudos médicos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Além disso, o conjunto probatório evidencia a ingestão prévia de bebida alcoólica, circunstância corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo
Relatório de Missão
, cujas fotografias registram
garrafas de cerveja no interior do veículo
.

Urge mencionar que,
“a fixação do prazo da pena de suspensão deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade”
(STJ, REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesses termos, diante da gravidade do fato e de suas consequências, o prazo fixado pelo Juízo de origem revela-se
adequado e proporcional
, inexistindo motivo para redução.

DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS

Roga a defesa pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, fixada na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao argumento de que inexistiu instrução probatória específica apta a demonstrar o quantum indenizatório, circunstância que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A pretensão merece acolhimento.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que
haja pedido expresso da acusação
e elementos suficientes nos autos para a quantificação do prejuízo, assegurando-se à defesa o exercício do contraditório.

No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado
pedido de fixação de indenização nas alegações finais
, verifica-se que não houve delimitação do valor pretendido, tampouco produção de instrução probatória específica destinada à apuração do
quantum
indenizatório.

A prova produzida no processo penal concentrou-se na demonstração da materialidade e autoria dos delitos, notadamente por meio dos depoimentos testemunhais e dos laudos médicos que evidenciaram as lesões sofridas pelas vítimas. Entretanto, tais elementos não foram acompanhados de produção probatória voltada especificamente à aferição do montante indenizatório, seja quanto a eventuais danos materiais, seja quanto à extensão do dano moral experimentado.

A fixação do valor mínimo de reparação exige base probatória mínima que permita ao julgador estabelecer parâmetro razoável de quantificação, possibilitando, ainda, que a defesa se manifeste de forma efetiva sobre o valor pretendido. A ausência dessa delimitação impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, além do pedido expresso na exordial, é necessária indicação do valor pretendido ou a existência de elementos probatórios que permitam sua aferição, sob pena de violação às garantias processuais da defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Ressalte-se que o afastamento da condenação ao pagamento da indenização mínima não impede a eventual busca de reparação civil pelas vítimas na via própria, onde será possível a adequada instrução probatória e a plena discussão acerca da extensão dos danos e do valor indenizatório.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena cominada ao recorrente a
02 (DOIS) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita;
e ainda, para
afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima fixada na sentença
, mantidos os demais termos da condenação penal.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2026